Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711543-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de suspensão do feito, arguida pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 35752698). Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora